Tribunal: TJES
Processo: 5000478-10.2024.8.08.0057
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000478-10.2024.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO CETELEM S.A. e outros
RECORRIDO: ADAIR DINIZ CORREIA e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000478-10.2024.8.08.0057

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTES: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. e ADAIR DINIZ CORREIA.

RECORRIDOS(A): ADAIR DINIZ CORREIA e BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

JUÍZO DE ORIGEM: ÁGUIA BRANCA - VARA ÚNICA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Ab initio,
preenchido os requisitos legais,
DEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita à autora ADAIR.

Tratam-se de
RECURSOS INOMINADOS
interpostos por ambas as partes (ID’s 16399486 e 16399489) em face da sentença de ID 16399333, que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos da exordial.

Em breve síntese, narra a parte autora na inicial (ID 16399306) que é beneficiária do INSS e foi surpreendida
com descontos em seu benefício previdenciário sob a rubrica de "Reserva de Margem Consignável - RMC", decorrentes de um suposto contrato de cartão de crédito (nº 97-821667601/16) que alega não ter contratado.
Afirma tratar-se de pessoa idosa e analfabeta, tendo os descontos iniciado em 12/2016, no valor aproximado de R$ 55,00, sem previsão de término.

A sentença de origem (ID 16399333) reconheceu a abusividade da contratação, declarando a inexistência do débito e condenando o banco à restituição simples dos valores e ao pagamento de danos morais.

Irresignado, o Banco Réu recorre (ID 16399489) pugnando pela reforma da sentença, sustentando a regularidade da contratação, a ausência de vício de consentimento e a legalidade da RMC.

A parte Autora, por sua vez, recorre (ID 16399486) requerendo a reforma parcial para que a restituição dos valores descontados ocorra em dobro, alegando má-fé da instituição financeira e violação à boa-fé objetiva.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e das insurgências recursais, entendo que
apenas as razões suscitadas pela parte autora merecem prosperar em parte
, devendo a r. sentença ser parcialmente reformada, nos termos das considerações a seguir:

Primeiramente, rejeito a
preliminar de decadência ou prescrição
, eis que se trata de relação de trato sucessivo, onde a lesão se renova mensalmente a cada desconto indevido, aplicando-se o prazo quinquenal do art. 27 do CDC apenas para limitar o alcance da pretensão indenizatória/restituitória, o que já é observado de ofício.

Ainda no mesmo sentido, rejeito a
preliminar de complexidade da causa por necessidade de perícia
, visto que o conjunto probatório documental é suficiente para o deslinde do feito (Enunciado 54 do FONAJE).

No mérito
recursal da instituição financeira, a sentença não merece reparos.

Ab initio
, convém salientar que a relação travada entre as partes é consumerista e, dada a hipossuficiência técnica e a vulnerabilidade da autora
– agravada por sua condição de pessoa idosa e analfabeta, conforme documentos de identificação constando "não assina" e assinatura a rogo na procuração –,
correta a inversão do ônus da parte.

Nesse sentido, entendo que o banco não se desincumbiu de comprovar a contratação válida e inequívoca da modalidade "cartão de crédito consignado".

A prática de conceder crédito via RMC (Reserva de Margem Consignável) quando o consumidor busca ou acredita contratar empréstimo consignado tradicional configura prática abusiva e viola o dever de informação (art. 6º, III, do CDC).

Outrossim, a onerosidade excessiva, gerando uma dívida impagável através do pagamento apenas do valor mínimo da fatura descontado em folha, caracteriza a nulidade do negócio jurídico, devendo ser mantida a declaração de inexistência do débito e a condenação em danos morais, cujo
quantum
fixado na origem atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, o recurso do banco deve ser desprovido.

Por sua vez,
assiste razão à parte autora no que tange à forma de restituição dos valores.

A sentença determinou a devolução na forma simples, contudo, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), através de sua Corte Especial nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial (EAREsp) nº 676.608/RS, fixou a tese de que a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do art. 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança é contrária à boa-fé objetiva.

No caso em tela, a conduta da instituição financeira de averbar margem de cartão de crédito não solicitado ou informado adequadamente, impondo ao consumidor encargos rotativos infinitos em detrimento de taxas de juros mais benéficas do empréstimo consignado padrão, viola frontalmente a boa-fé objetiva.

Considerando que os descontos ocorreram a partir de 2016 e perduraram no tempo, e observando a modulação dos efeitos da decisão do STJ (aplicável a cobranças indébitas não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após 30/03/2021), verifica-se que a cobrança se manteve ativa após o marco temporal da modulação. Ademais, a abusividade flagrante no caso concreto afasta a hipótese de engano justificável.

Dessa forma, a sentença merece reforma apenas neste ponto, para determinar que a repetição do indébito seja realizada
em dobro
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Recursos Inominados interpostos para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso da instituição financeira
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte autora
, para reformar a sentença de piso e
CONDENAR
a Recorrida a restituição dos valores indevidamente descontados ocorra
EM DOBRO
, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, mantendo-se a sentença incólume nos seus demais termos, inclusive quanto à prescrição quinquenal já observada.

CONDENO
o Recorrente vencido (Banco) ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação. Sem custas e honorários para a parte autora, diante do êxito parcial recursal.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)